Tribunal: STF
Processo: ARE 1544342
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. IPTU. Progressividade de alíquotas. Publicação da planta genérica de valores. Legislação municipal. Controle incidente de constitucionalidade. Ofensa reflexa. Incidência do enunciado nº 280 da Súmula do STF. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto pelo Município de Guarulhos contra decisão na qual inadmitido recurso extraordinário manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A Corte estadual, em sede de exceção de pré-executividade, afastou a exigência de IPTU com base na Lei municipal nº 5.753, de 2001, por (i) reconhecer a inconstitucionalidade da progressividade de alíquotas com fundamento diverso do previsto no art. 156, § 1º, da CRFB, e (ii) considerar inválida a cobrança fundada em Planta Genérica de Valores não publicada oficialmente, em afronta ao princípio da publicidade.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Tribunal local ao afastar dispositivo da legislação municipal violou os arts. 30, inc. III, 37, caput, 150, inc. II, e 156, inc. I, da CRFB; e (ii) estabelecer se a ausência de publicação integral da Planta Genérica de Valores compromete a exigibilidade do IPTU.



    III. Razões de decidir



    3. A controvérsia envolve interpretação e aplicação de normas locais, notadamente a legislação tributária do Município de Guarulhos, cuja análise demanda reexame de matéria infraconstitucional e da legislação municipal, a atrair os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF.



    4. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece que discussões sobre a validade da Planta Genérica de Valores, sua publicação e a progressividade do IPTU com base em leis municipais não configuram ofensa direta à Constituição, mas, sim, eventual afronta indireta ou reflexa.



    5. A tentativa de rediscutir as conclusões do acórdão recorrido exige reexame da lei local municipal, medida incompatível com a via estreita do recurso extraordinário, nos moldes do enunciado nº 280 da Súmula do STF.



    6. O manejo de recurso manifestamente inadmissível atrai a possibilidade de aplicação de multa por litigância de má-fé e de majoração dos honorários advocatícios nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 85, § 11, do CPC.



    IV. Dispositivo



    7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal IPTU Exercício de 2006 - Exceção prévia de executividade acolhida em parte Nulidade dos lançamentos - Lei Municipal nº 5.753/2001, artigo 7º, declarado inconstitucional pelo Órgão Especial do TJSP, em relação à progressividade das alíquotas - Imóvel industrial Princípio da publicidade - Inobservância - Falta de publicação da Planta Genérica de Valores Imposto devido somente com base na lei municipal anterior - nº 2.210/77 - Decisão mantida Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da diferença apurada (CPC, art. 85, § 11). Recurso desprovido.” (e-doc. 4). 



    2. Nas razões do recurso, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o Município de Guarulhos assevera violação aos arts. 30, inc. III, 37, caput, 150, inc. II e 156, inc. I, da Constituição da República. 



    2.1. Argumenta que “a falta total da publicação não se confunde com a publicação parcial. Havendo a publicação parcial, o cidadão já teve ciência do comando legal impositivo do tributo, principalmente, dos elementos espaciais, temporais e subjetivos da regra matriz de incidência”. No ponto, assevera que o Município não se furtou do cumprimento do princípio da publicidade, mas tomou providências para atendê-lo, de modo a “prestigiar outros princípios não menos relevantes, como o da economicidade e da razoabilidade, que, francamente restariam esvaziados com a dispendiosa e inútil publicação das 26 (vinte e seis) folhas de referência integrantes da planta genérica de valores veiculada no Anexo I da Lei n.º 5753/2001”.



    3. Foram apresentadas as contrarrazões (e-doc. 12). 



    É o relatório.



    Decido. 



    4. Para melhor compreensão da controvérsia, faço referência a trecho da fundamentação trazida no acórdão recorrido:



    “No tocante à progressividade do IPTU, instituído no Município de Guarulhos, o Órgão Especial desta Corte declarou inconstitucional a Lei Municipal nº 5.753/2001, assim pontificando:



    Incidente de Inconstitucionalidade de Lei - Artigo 7°, da Lei Municipal de Guarulhos nº 5.753, de 26 de dezembro de 2001, que deu nova redação ao artigo 15, do Código Tributário local, instituindo alíquotas progressivas do Imposto Predial e Territorial Urbano com base no fato de ser ou não o imóvel residencial atendido por coleta de lixo e/ou iluminação pública A progressividade instituída pela Emenda Constitucional 29/2000 é a chamada progressividade extra-fiscal, e nada tem a ver com a capacidade contributiva das pessoas, mas sim é estabelecida pelo Plano Diretor, conforme a localização e o uso do imóvel - Ao dispor distintamente o legislador guarulhense, eis que graduando as alíquotas do Imposto Predial e Territorial Urbano também com consideração a serviços postos à disposição do contribuinte, e que já são remunerados, quer por meio de taxa, quer por contribuição para custeio de serviço de iluminação pública, assim feriu a ordem constitucional estabelecida pela Emenda já citada - Incidente julgado procedente. (Incidente de Inconstitucionalidade n° 185.741 0/2, da Comarca de Guarulhos Rel. Des. MARCOS CESAR).



    Portanto, deve ser afastada a aplicação do artigo 15, do Código Tributário do Município de Guarulhos, com a nova redação dada pelo artigo 7º, da Lei Municipal nº 5.753/2001, que fixou alíquotas diferenciadas, na medida em que forem sendo implantados os melhoramentos especificados em lei, como a coleta de lixo e a limpeza pública, cuja progressividade tributária sobre imóveis de uso residencial, inclusive para lotes vagos2 , em que também foi adotado o mesmo critério fiscal, já considerado inconstitucional, uma vez que para imóveis comerciais e industriais a Lei Municipal nº 5.753/2001 adotou alíquotas progressivas, atreladas exclusivamente às finalidades que especifica, consoante disposto no artigo 156, parágrafo primeiro, incisos I e II, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 29/2000.



    (...)



    Embora a Municipalidade insista afirmar existir uma única alíquota de 3,5%, verifica-se que apesar da revogação do dispositivo que tratava dos melhoramentos urbanos, os incisos VI e VII, do art. 15, do Código Tributário Municipal, mantiveram a sistemática de alíquotas diferenciadas para imóveis não edificados a depender do número de melhoramentos existentes:



    Art. 15 - O imposto será calculado com base no valor venal do imóvel, na forma a seguir especificada: (...) 



    VI - 3,5% (três e meio por cento) para imóvel não edificado, situado em local que contar com todos os melhoramentos mencionados no art. 9º, qualquer que seja o valor venal; 



    VII - imóvel não edificado situado em local que contar com 4 (quatro) dos melhoramentos mencionados no art. 9º, a razão de: 



    a) 1,5% (um e meio por cento) para valor venal até 10.000 UFG; 



    b) 2,0% (dois por cento) para a parcela do valor venal que exceder a 10.000 UFG e até 50.000 UFG; 



    c) 3,0% (três por cento) para a parcela do valor venal que exceder a 50.000 UFG.



    E, conquanto considerada a natureza industrial do imóvel tributado, o IPTU de Guarulhos, fundado na Lei nº 5.753/01, também se ressente da publicação conjunta e integrativa da Planta Genérica de Valores (Anexo I), omissão que afronta o artigo 97, do Código Tributário Nacional e o artigo 1º, da LINDB, pois a simples afixação da PGV nos quadros de aviso, em próprios municipais, não supre a publicação oficial que deve integrar o ato normativo. Com efeito, o artigo 37, da Constituição Federal exige que a Administração Pública cumpra, de forma legal e efetiva, o princípio da publicidade para que todos os contribuintes tenham ciência dos exatos valores lançados para recolhimento do tributo, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: (...).” (e-doc. 4; destaques no original). 



    5. Como se nota, para alterar a convicção do Órgão de 2º Grau do TJSP, é imprescindível a análise da legislação tributária municipal, a incidir o enunciado nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    6. Neste sentido, cabe destacar:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IPTU. PLANTA GENÉRICA DE VALORES. PUBLICAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.385.129-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, p. 24/08/2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). Base de cálculo. Cobrança mediante a pretensa ausência de publicação das plantas genéricas de valores. 4. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.128.691-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/08/2018, p. 27/08/2018).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COBRANÇA DE IPTU MEDIANTE A PRETENSA AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DAS PLANTAS GENÉRICAS DE VALORES. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, a controvérsia relativa à cobrança de IPTU com base na ausência de publicação da planta de valores demanda o reexame de provas. Mostra-se aplicável, no caso, o óbice da Súmula 279/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (RE nº 985.899-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 06/02/2017, p. 22/02/2017).



    7. Para a espécie, inclusive, válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    9. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator